Tribunal: TJDFT
Processo: 0748754-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748754-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. AGRAVADO: ELIANE PADILHA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INTEGRA ASSISTENCIA MÉDICA S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada pela agravada (Processo n.o 0716075-40.2024.8.07.0009), deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a parte ré/agravante “AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC”. O teor da decisão questionada é visto no ID n.o 213531503 do processo originário. Em suas razões recursais (ID n.o 65794492), a parte agravante requer inicialmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso com o objetivo de suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada. Alega, ainda, a “ausência da probabilidade do direito, vez que a Agravada não cumpriu o período mínimo de carência, que foi reduzido para 120 dias”. Ademais, sustenta que a agravada não preenche os requisitos para a concessão do benefício da tutela antecipada, de modo que a decisão agravada deveria ser reformada. Narra que não estaria demonstrada a probabilidade do direito, haja vista que a internação em UTI e o tratamento requerido pela recorrida “é de cobertura expressamente excluída, vez que se encontra em período de carência contratual”. Acrescenta que “o deferimento da tutela configura grande afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal, pelo que não deve prevalecer. Resta claro, pois, que a tutela concedida nestes termos acarretará dano irreparável a Agravante, devendo assim ser revogada a presente tutela ora deferida pelo juízo “a quo”. Defende, ainda, a exclusão/redução do valor fixado a título de multa por descumprimento diário, em razão da falta de razoabilidade, ante a ausência de prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer e o valor fixado. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, requer o provimento para reformar a decisão agravada. Preparo regular (ID n.o 66235844). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. O direito à saúde e, consequentemente, à vida, consubstancia direito social consagrado na Constituição Federal em seu art. 6o. Por sua vez, o art. 196 da CF assegura o seguinte: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Embora o Estado tenha assumido o compromisso constitucional de prestação de serviços que garantam a saúde dos cidadãos, o que se verifica é o inadimplemento dessa obrigação, fazendo com que muitos contratem os serviços de planos de saúde. O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, pois, no contrato celebrado entre as partes, a agravante é fornecedora de serviços de saúde e a agravada é consumidora final. Incidem também as normas constantes da legislação própria, estabelecidas na Lei n.o 9.656/1998, com as modificações operadas por leis posteriores, além da medida provisória n.o 2177-44 de 24/08/2001. Registre-se que o estabelecimento de um período de carência no contrato é lícito, a teor do disposto no art. 12, inciso V, da Lei n.o 9.656/1998, porém, em casos de urgência e emergência, o legislador, no art. 35-C, tratou de hipóteses excepcionais. In casu, da narrativa dos fatos e dos documentos juntados nos autos principais, é possível verificar que o quadro clínico da autora/agravada pode ser enquadrado como de emergência/urgência, decorrente de problemas de saúde, sendo portadora de cirrose hepática secundaria a infecção por esquistossomose, conforme relatório médico de ID n.o 213531008 PJe-1, que assim estabeleceu a situação: “Tendo em vista a gravidade do quadro e a progressão em piora, solicito a internação da paciente para tratamento da encefalopatia hepática, da infecção urinária e investigação da suspeita de trombose mesentérica/trombose portal.” Nesse passo, não assiste razão ao agravante quando negou a internação da agravada para que procedesse ao tratamento necessário, sob o argumento de que não teria sido cumprido o período de carência, salientando, ainda, que negou a solicitação em razão de o beneficiário encontrar-se em carência para internação e que o atendimento de urgência ambulatorial era nas primeiras 12 horas. O c. Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que a cláusula contratual que estipule prazo de carência superior a 24h para os casos de urgência ou emergência é abusiva. O enunciado de Súmula n.o 597 do STJ assim dispõe: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. Nesse quadrante, diante da comprovação da emergência na realização do atendimento médico, ao menos neste momento processual, a operadora de plano de saúde não pode exigir o cumprimento dos prazos de carência, bem como deve prestar cobertura à agravada de forma imediata. Ressalte-se que o risco de lesão grave e de difícil reparação é inverso, pois a parte agravada necessita de cobertura para prosseguir com seu tratamento de urgência/emergência (requerendo internação em UTI), sob pena de ofensa aos seus direitos, à dignidade e saúde, bem como de ser submetida à situação de piora irreversível em sua situação de saúde. Não há risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC), tendo em vista que eventual improcedência da ação permitirá à agravante a cobrança dos valores eventualmente custeados para o tratamento. Assim, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo, haja vista que, em um juízo primário de cognição, a concessão da antecipação de tutela em favor da parte contrária obedeceu aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador